Tribunal: STF
Processo: HC 255257
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Suspensão condicional do processo. Não oferecimento pelo ministério público. Fundamentação válida. Discricionariedade na propositura. Ausência de direito subjetivo do réu. Constrangimento ilegal não configurado. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer constrangimento ilegal decorrente da negativa, pelo Ministério Público, da proposta de suspensão condicional do processo. O agravante sustenta a inidoneidade da motivação utilizada pelo Ministério Público para o não oferecimento do benefício.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público pode recusar a oferta da suspensão condicional do processo com base em elementos do caso concreto e (ii) determinar se a recusa da benesse configurou constrangimento ilegal a justificar a concessão de habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu, sendo a sua proposição ato discricionário do Ministério Público, condicionado à presença dos requisitos legais e à devida fundamentação em caso de recusa.



    4. No caso concreto, o Ministério Público justificou a negativa com amparo na legislação vigente.



    5. A conduta atribuída ao réu — injúria cometida contra pessoa idosa em ambiente escolar — foi considerada de elevada reprovabilidade, com efeitos danosos à vítima, circunstâncias que, nos termos do art. 77, inc. II, do Código Penal, desautorizam a aplicação da medida despenalizadora.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, inc. III, e 3º, inc. IV; CPP, arts. 28-A, § 14, e 654, § 2º; Lei nº 9.099, de 1995, art. 89; CP, art. 77, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 115.997-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.11.2013; STF, HC nº 223.012-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.04.2023; STF, HC nº 129.346/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.04.2016.